Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Apelação Cível - Demanda declaratória de inexistência débito - Empréstimo consignado não contratado - Desconto incidente sobre verba alimentar - Dano moral configurado. Quantum indenizatório (R$ 12.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários de sucumbência conforme ao CPC 85, § 2o - Litigância de má-fé não configurada.